Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713636-79.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO MARQUES PELEGRINI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O art. 42 da Lei n.9.099/95 prevê que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso dos autos, o autor teve ciência da sentença no dia 29/06/2020 (ID 30187728), assim, a contagem do prazo recursal teve início no dia subsequente, ou seja, 30/06/2020 (terça-feira), encerrando-se no dia 13/07/2020 (segunda-feira). É relevante consignar que o PJE apresentou indisponibilidade no dia 13/07/2020, havendo a consequente prorrogação de prazo para o dia útil subsequente, 14/07/2020 (terça-feira). Nota-se que o presente recurso apenas foi apresentado pela parte autora no dia 16/07/2020 (ID 30187724), quando já escoado o prazo para sua interposição. Portanto, imperioso reconhecer a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator